Tribunal: TJSP
Processo: 1003487-48.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos morais com tutela provisória de urgência antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa falha na prestação de serviços dos apelados que permitiu a realização da portabilidade de três contratos de empréstimo da autora sem sua

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos morais com tutela provisória de urgência antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa falha na prestação de serviços dos apelados que permitiu a realização da portabilidade de três contratos de empréstimo da autora sem sua anuência – Dano moral caracterizado – "Quantum" indenizatório mantido em observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Recurso não provido.